Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-39.2023.8.11.0108
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001101-39.2023.8.11.0108

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REINTEGRAÇÃO, EXAME PSICOTÉCNICO / PSIQUIÁTRICO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.

RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

PARTE(S):

[ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (APELANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CANDIDATO
SUB JUDICE
– REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – DEMISSÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROFERIDA EM AUTOS OUTROS, TRANSITADA EM JULGADO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA –– NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A questão relativa à teoria do fato consumado foi decidida em anterior pretensão julgada improcedente, não cabendo nova discussão sobre a matéria, em observância ao princípio da coisa julgada.

2. A demissão de candidato
sub judice
em razão de decisão judicial, proferida em autos outros, que mantém a sua eliminação no certame e afasta a aplicação da teoria do fato consumado, não configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, II).

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX JÚNIOR SILVA DE CAMARGO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação pelo rito ordinário n. 1001101-39.2023.8.11.0108 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou Alex Júnior Silva de Camargo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado que é beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante assevera que “
há a solidificação de situações fáticas ocasionadas em razão do excessivo decurso de tempo entre a liminar concedida e os dias atuais (mais de 12 anos). Logo, a reversão desse quadro resultaria em danos desnecessários e irreparáveis
”.

Afirma que “
não há a discussão de legalidade e/ou ilegalidade, o que se põe à análise é a excepcionalidade do caso concreto, onde o indivíduo de boa-fé pertenceu aos quadros da administração pública, no exercício da atividade de risco na Polícia Militar, sendo promovido de soldado a cabo, recebendo honrarias, condecorações e anotações elogiosas, com reconhecimento local por salvamento de vidas, e isso por mais de 12 (doze) anos, com aprovação e todas as demais etapas do concurso público, ultrapassando o estágio probatório e estando estável (pelas regras gerais), absorvendo para si, e para sua família, o padrão de vida correspondente à sua função ao longo dessa década de atuação
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, determinar a sua reintegração ao cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso na graduação de Cabo.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 208390302, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 212930696, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ LUIS BLASZAK, OAB/MT
10778-A

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX JÚNIOR SILVA DE CAMARGO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação pelo rito ordinário n. 1001101-39.2023.8.11.0108 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A controvérsia se refere à possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado e do princípio da dignidade da pessoa humana para reintegrar o apelante ao cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso na graduação de Cabo, por conseguinte, incluí-lo novamente nas fileiras da Corporação.

É de se registrar que o apelante não anexou à inicial cópia dos autos físicos n. 3261/2011 e n. 0020819-95.2013.8.11.0041 que discutiam a alegação de ilegalidade do ato que não o recomendou na fase de avaliação psicológica do concurso público regido pelo Edital n. 1/2009/SAD/MT.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo as razões de decidir do v. acórdão da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra da e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Alex Júnior Silva de Camargo contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que julgou improcedente o pedido de anulação do ato que não o recomendou na fase de avaliação psicológica do concurso público regido pelo Edital n. 1/2009/SAD/MT.

“
O apelante aduz que se inscreveu no concurso público regulado pelo Edital nº 001/2009/SAD/MT, de 27 de julho de 2009, para o cargo de soldado – Polo de Sinop, composto de 5 (cinco) fases distintas, quais sejam: 1ª fase – exame intelectual; 2ª fase – exame médico-odontológico; 3ª fase – teste de aptidão física; 4ª fase –– avaliação psicológica e 5º fase – investigação social e funcional.

Informa que foi aprovado na 1º, 2º e
3º fase
, porém eliminado na avaliação psicológica, sem declinar os motivos que levaram a sua reprovação (fl. 129) Aduz que
inicialmente impetrou o Mandado de Segurança nº 3261/2011
,
onde teve deferida a liminar para participar das próximas fases e ulteriores, se aprovado, no entanto, o writ foi extinto e com isso a liminar foi revogada. Em razão disso, ajuizou a presente ação ordinária, objetivando anular a avaliação psicológica que o considerou não recomendado
.

Evidencia-se dos autos que o suposto direito é sustentado na nulidade do exame psicológico, por ausência de objetividade e do conhecimento dos motivos que o eliminaram no certame, bem como
pugna pela aplicação da teoria do fato consumado
.

Inicialmente cumpre dizer que o exame psicotécnico tem por finalidade verificar se o candidato atende ao perfil profissiográfico exigido para o cargo de soldado da polícia militar, uma vez que, quando na ativa, exercerá atividade de forte pressão externa e emocional.

Desta forma, estes exames técnicos devem ser prestigiados porque encontram amparo na lei e têm o objetivo de afastar do serviço público aqueles candidatos que não possuam aptidão para o exercício do cargo pretendido.

[...]

Diante desse contexto, não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois realizado em consonância com a lei e as regras editalícias, que expôs previamente todos os critérios exigidos na avaliação
.

[
...]

Por outro lado, denota-se que
o fato
do
apelante ter tomado posse no cargo, não lhe autoriza a continuar no certame, pois a etapa questionada nos autos não se reveste de ilegalidade. Situação também que não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado [...].
” (Trecho do voto condutor do acórdão: TJ-MT – apelação cível 48270/2018, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2018,
Publicado
no DJE 4.12.2018).
[sem destaque no original]

O v. acórdão transitou em julgado em 11.2.2020 (certidão de trânsito em julgado, Id. 208390262 – Pág. 1).

Em decorrência, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso editou a Portaria de demissão n. 48.733/2023, cujo teor é o seguinte:

“
Considerando a decisão exarada no Processo nº 20819-95.2013.811.0041, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT, o qual tramitou até o julgamento do mérito, após embargos de declaração n.º 108119/2018 com decisão do mérito desfavorável a sua permanência nas fileiras da PMMT
, tendo transitado em julgado em 19/02/2020
[
rectius
: 11.2.2020]
.

Considerando a manifestação da Assessoria Jurídica da PMMT N°
045/ASS.JUR./
2023, de 18 de abril de 2023, concluindo que o Militar Estadual não reuniu condições necessárias para sua manutenção nas fileiras da Instituição Policial Militar Estadual, homologada pelo DESPACHO Nº 03355/2023/CGPMMT/PM de 19/04/2023, presente no Processo
Sigadoc
n.º PM-CAP-2023/25794.

Resolve:

Artigo 1° - Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial CB PM ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO RGPMMT 885.524, CPF 027.538.031-96 e Matrícula 231125, a contar do dia 20/04/2023,
cumprindo a determinação judicial exarada nos autos acima citados
; [...].
” (Id. 208390259 – Pág. 1).
[sem destaque no original]

Portanto, constata-se que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tão somente cumpriu a determinação judicial que afastou a existência de ilegalidade no ato que eliminou o apelante do certame, motivo pelo qual o excluiu das fileiras da Corporação.

Ademais, a questão relativa ao fato consumado foi examinada e não acolhida pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da apelação cível n. 48270/2018, conforme está consignado no v. acórdão retromencionado.

Por outro lado, a edição da Portaria de demissão n. 48.733/2023 não autoriza a rediscussão sobre a aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que importaria em violação à coisa julgada.

Quanto ao outro fundamento invocado pelo apelante, “
não há que se falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a própria Constituição Federal garante estabilidade no serviço público aos servidores concursados, quando aprovados em concurso público (art. 37, inciso II da CF)
.” (Excerto do voto condutor do acórdão: TJ-MT, embargos de declaração 96281/2017, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.10.2017,
Publicado
no DJE 19.10.2017).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

DR.
JOSÉ LUIS BLASZAK, OAB/MT 10778-A
(ADVOGADO):

Senhora Presidente,

Gostaria de
fazer um esclarecimento de fato, diante o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo e para n
ão instigar um pensamento de litigância de má-fé por repetir a ação.

A motivação deste último recurso é porque ficou um prazo entre o trânsito e julgado até sair a decisão final
de exoneração

pel
o Comandante Geral da Políci
a
Militar
.
De
forma que entendi que havia um novo momento para discutir.

Apenas para justificar que não se tratou de uma burla para que fique bem claro isso. Houve um esp
aço de 02 anos do trânsito em
julgado até
efetivamente ocorrer a exoneração e por isso então entendi que poderia se invocar
essa possibilidade da inércia, da omissão do Estado de Mato Grosso.

Essas eram as considerações.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(1º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2º VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que o maior problema foi a concessão da liminar, pois essa liminar é provisória não é definitiva e pode ser revogada a qualquer tempo.

Antigamente os processos demoravam muito e aplicava-
se a
Teoria do Fato Consumado, mas hoje o STJ e o STF
têm
entendiment
o

pacificado
no sentido de que não cabe
a Teoria do Fato Consumado
em questões ilegais
.

Recentemente tivemos o julgamento de um Policial que estava
há
24 anos nas fileiras da Polícia Militar, e

foi conseguindo se manter no cargo
com o deferimento d
e
uma
l
iminar

Para nós julgadores a justiça é a Lei e não sou eu quem faço as leis.

De forma que com muito pesar e pedindo vênia ao Dr. José
Luis

Blaszak
, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024